Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716167-47.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS DE ARAUJO DOMINGOS, WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONCA, LUCAS CUSTODIO FEITOZA, JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A sentença de ID: 40170501 julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar VINICIUS DE ARAÚJO DOMINGOS, LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA, WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONÇA e JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA, nos termos a seguir: 1) VINÍCIUS DE ARAUJO DOMINGOS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06; 2) LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/2003; 3) WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONÇA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 4) JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu WEVERTON HENRIQUE apelou, conforme ID: 40170503, e invocou a prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP. A Advogada THAISSA LORENA GOMES DE MORAES renunciou ao mandato que lhe fora conferido pelo réu VINICIUS DE ARAÚJO DOMINGOS, ao argumento de que ele teria interesse em "apelar pela Defensoria Pública" (ID: 40170506). A manifestação da Advogada THAISSA LORENA GOMES DE MORAES não veio acompanhada da ciência do réu VINICIUS a respeito da renúncia ao mandato ou de qualquer outro documento. Os réus LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA (ID: 40170510), VINICIUS DE ARAÚJO DOMINGOS (ID: 40170508) e WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONÇA (ID: 40170506) pessoalmente manifestaram o interesse em apelar da sentença condenatória. Em igual sentido, JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA (ID: 40170512). Razões de apelação de JONATHAS PABLO registradas no ID: 40170513. LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA, por meio da sua defesa técnica, apelou e invocou a prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP (ID: 40170518). Na decisão lançada no ID: 40170521, a nobre Juíza de 1o grau determinou que a Advogada THAISSA LORENA GOMES DE MORAES comprovasse a ciência do réu a respeito da renúncia do mandato, ex vi do art. 112 do CPC c/c o art. 3o do CPP. No mais, recebeu os apelos interpostos por LUCAS, JONATHAS, WEVERTON e VINICIUS. Razões de apelação do réu VINICIUS no ID: 40170524. Contrarrazões do MPDFT no ID: 40170528, em face dos apelos de VINICIUS e JONATHAS. Trânsito em julgado para o MPDFT certificado no ID: 40170531. O prazo previsto no art. 600, § 4o, do CPP transcorreu in albis em relação aos réus WEVERTON HENRIQUE e LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA. A defesa técnica do réu WEVERTON HENRIQUE, patrocinada pela Advogada JORDANA COSTA E SILVA, OAB/DF 37.064, requereu novo prazo para a apresentação das razões recursais (ID: 40665650). Pois bem. Decidiu esta colenda Turma Julgadora: "I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento" (Acórdão 1410922, 00020924920188070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022). Nesse quadro, defiro o pedido de ID: 40665650, formulado pela defesa técnica do réu WEVERTON HENRIQUE, consubstanciado na reabertura de prazo para apresentação das razões recursais. Intime-se pessoalmente o réu LUCAS CUSTÓDIO FEITOZA a respeito da desídia da sua defesa técnica e para que constitua novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, bem como o cientifique de que, caso não constituído novo advogado no prazo concedido, será interpretado o silêncio como desejo de assistência pela Defensoria Pública, que passará a atuar, então, de forma definitiva. Apresentadas as razões recursais de LUCAS e WEVERTON, dê-se vista ao MPDFT para contrarrazões e ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador